Tribunal: TJPA
Processo: 0800534-91.2021.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800534-91.2021.8.14.0103

APELANTE: BALBI E FARIAS LTDA - EPP

APELADO: RMB MANGANES LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0800534-91.2021.8.14.0103

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ELDORADO DOS CARAJÁS/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: ROTTA MINERAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI (BALBI E FARIAS LTDA.)
(Advogado: Adail Batista Lima)

AGRAVADA: RMB MANGANÊS LTDA. – EPP
(Advogados: Fernando Alves Rodrigues e Moisés Almeida Barbosa)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULOS SEM LIQUIDEZ. PERÍCIA CONTÁBIL REGULAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL OU VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO INEQUÍVOCA DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Rotta Mineração e Transportes EIRELI contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos por RMB Manganês Ltda., extinguindo a execução por ausência de liquidez dos títulos apresentados. A agravante alegou nulidade da decisão monocrática por afronta ao contraditório, violação da coisa julgada, nulidade da perícia contábil e existência de confissão de dívida pela parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que negou provimento à apelação poderia ser proferida nos termos do art. 932, IV, CPC; (ii) verificar se houve violação à coisa julgada em razão da análise de excesso de execução já decidida; (iii) averiguar se a perícia contábil apresenta nulidades que comprometam a validade da sentença; (iv) examinar se houve confissão inequívoca de dívida capaz de sustentar a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 932, IV, CPC e o art. 133 do Regimento Interno do TJPA autorizam decisão monocrática em hipóteses de manifesta improcedência ou conformidade com jurisprudência dominante, não havendo nulidade, sendo ainda suprida com a reapreciação pelo colegiado.

4.

Não houve violação à coisa julgada, pois a realização de prova pericial visou esclarecer questões técnicas e atender ao princípio da busca da verdade real, em conformidade com o art. 139, VI, do CPC.

5.

A perícia foi regularmente intimada e realizada, inexistindo prejuízo à ampla defesa, e concluiu pela ausência de correlação entre CT-es, boletos e notas fiscais, apontando duplicidades e inconsistências, o que compromete a liquidez dos títulos, tornando a execução inviável nos termos do art. 803, I, CPC.

6.

O documento apontado como confissão de dívida contém ressalvas e não configura reconhecimento inequívoco do débito, não se qualificando como título executivo extrajudicial.

7.

Mantém-se, portanto, a sentença que julgou procedentes os embargos à execução e extinguiu a execução por ausência de liquidez dos títulos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão monocrática que nega provimento a recurso em conformidade com jurisprudência dominante encontra amparo no art. 932, IV, CPC, e é válida, ainda que posteriormente reapreciada pelo colegiado.

2.

Não há violação à coisa julgada quando a prova pericial é determinada para apuração da verdade real, nos termos do poder instrutório do juiz.

3.

A perícia contábil regularmente realizada e conclusiva pela ausência de liquidez dos títulos impede o prosseguimento da execução.

4.

A confissão parcial ou com ressalvas não constitui título executivo nem supre a ausência de liquidez e certeza exigidas pelo art. 783 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 139, VI; 474; 783; 803, I; 932, IV; 1.021.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por Rotta Mineração e Transportes EIRELI (Balbi e Farias Ltda.), contra decisão monocrática que
negou provimento à apelação
, mantendo a sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos por RMB Manganês Ltda. – EPP, extinguindo a execução por ausência de liquidez dos títulos apresentados.

A recorrente argumenta, inicialmente, ser indevida a aplicação do art. 932, IV, do CPC, por ausência de jurisprudência dominante, súmula ou repetitivo que justificasse o julgamento unipessoal.

Sustenta que a decisão violou o contraditório e cerceou a defesa ao desconsiderar questões complexas de mérito que exigem análise colegiada.

Alega, preliminarmente, violação à coisa julgada por reabertura da discussão sobre excesso de execução já rejeitada na decisão de saneamento com trânsito em julgado, afrontando o art. 917, §4º, II, do CPC.

Aduz ainda nulidade da perícia por ausência de intimação para início dos trabalhos, o que comprometeu o contraditório e a imparcialidade técnica, além de vícios materiais no laudo, como omissão de títulos relevantes, uso de documentos unilaterais e análise de valores estranhos à execução.

Ressalta que houve confissão expressa de dívida superior a R$ 950 mil pela parte executada, suficiente para embasar o prosseguimento da execução.

Requer o provimento do agravo interno para desconstituir a decisão monocrática e submeter o recurso de apelação ao colegiado, pleiteando a total improcedência dos embargos à execução e o prosseguimento da execução pelo valor integral ou, subsidiariamente, pelo valor confessado, com os encargos contratuais pactuados.

Nas contrarrazões ao agravo interno, a empresa RMB MANGANÊS LTDA defende a manutenção da decisão monocrática que negou provimento à apelação de ROTTA MINERAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI.

Alega que não se trata de hipótese de efeito suspensivo, pois os títulos que embasavam a execução foram declarados nulos por ausência de liquidez, sendo a agravada a parte que efetivamente suporta o risco de dano grave, diante da indevida expropriação de bens.

Sustenta que a decisão agravada está amparada no art. 803, I, do CPC, e que o julgamento monocrático se justificou diante da manifesta improcedência da apelação, baseada em pretensões contrárias à literalidade da lei. Refuta os argumentos da agravante quanto à violação da coisa julgada e à nulidade da perícia, salientando que a perícia foi regularmente intimada por petição nos autos e não houve demonstração de prejuízo processual.

Quanto à alegada confissão de dívida, argumenta que eventual apuração administrativa feita pela agravada foi superada pelo laudo pericial judicial, realizado com ampla participação das partes e que constatou a inexistência de correlação entre os documentos de transporte e cobrança.

Por fim, reforça que a sentença, ao acolher os embargos à execução, reconheceu a inexistência de liquidez dos títulos, o que afasta qualquer validade executiva, requerendo, portanto, o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia é decidir se a decisão monocrática que negou provimento à apelação – reconhecendo a nulidade da execução por ausência de liquidez dos títulos – deve ser mantida ou reformada.

No caso, não assiste razão à agravante.

A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV, CPC e no art. 133 do Regimento Interno do TJPA, que autorizam o julgamento unipessoal quando a decisão estiver em consonância com jurisprudência dominante.

De mais a mais, qualquer nulidade resta superada com a apresentação desta presente decisão ao colegiado.

Não há nulidade da perícia, pois a intimação foi regularmente realizada nos autos, com indicação de data e link de acesso, inexistindo demonstração de prejuízo relevante, como exige o art. 474 do CPC.

Tampouco se configura violação à coisa julgada, uma vez que a realização da prova pericial visou à busca da verdade real, dentro do poder instrutório do magistrado (art. 139, VI, CPC).

O laudo pericial foi conclusivo ao apontar
ausência de correlação entre CT-es, boletos e notas fiscais, identificando duplicidades e inconsistências
, o que compromete a liquidez dos títulos. Assim, a execução não poderia subsistir, nos termos do art. 803, I, CPC.

Quanto à alegada confissão de dívida, o documento citado pela agravante contém ressalvas e não constitui reconhecimento inequívoco do débito, não podendo ser considerado título executivo.

Portanto, a decisão monocrática deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que confirmou a nulidade da execução, com fundamento na ausência de liquidez dos títulos apresentados.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/09/2025